Tribunal: TJSP
Processo: 1000850-63.2021.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Pretensão de afastar a sentença que reconheceu a existência de coisa julgada – Descabimento – Verificada a continência entre as ações anulatória, anteriormente ajuizada, e os presentes embargos à execução, a extinção do feito era mesmo de rigor - Inteligência do art. 57 do CPC – Hipótese, ademais, em que há notícia de correção do vício apontado na atualização das CDAs –

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Pretensão de afastar a sentença que reconheceu a existência de coisa julgada – Descabimento – Verificada a continência entre as ações anulatória, anteriormente ajuizada, e os presentes embargos à execução, a extinção do feito era mesmo de rigor - Inteligência do art. 57 do CPC – Hipótese, ademais, em que há notícia de correção do vício apontado na atualização das CDAs – Sentença mantida – Recurso desprovido.